Tribunal: TJES
Processo: 0000616-88.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000616-88.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLAYSTON SANTOS MIGUEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE 27 PEDRAS DE
CRACK
DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO DO RÉU. PROVAS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. REQUISITOS DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com início de cumprimento em regime semiaberto, em razão da posse de 27 pedras de crack encontradas em seu quarto, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa pleiteia a desclassificação para o art. 28, da mesma lei, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios autorizam a desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006); (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos autos de apreensão e exame químico que atestam a presença de
crack
(27 pedras), compatível com a destinação mercantil da droga.
4. A posse das drogas foi admitida pelo próprio réu em sede investigativa e judicial, e corroborada pelos depoimentos firmes, harmônicos e consistentes dos policiais responsáveis pela diligência, os quais relataram que o apelante era conhecido pela prática de tráfico de drogas na região.
5. As circunstâncias da apreensão, a ausência de instrumentos típicos de uso pessoal e o histórico do réu junto às autoridades policiais confirmam a finalidade de comercialização da substância entorpecente.
6. A versão defensiva de que o apelante seria apenas usuário de drogas mostra-se isolada e desprovida de elementos objetivos que a sustentem, sendo, portanto, insuficiente para justificar a desclassificação do delito para o art. 28, da Lei de Drogas.
7. A jurisprudência pátria admite a coexistência das condições de usuário e traficante, especialmente quando há elementos de prova que indicam o uso do tráfico como forma de sustento do vício.
8. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, sendo afastada no caso concreto ante a existência de maus antecedentes em desfavor do réu, conforme assentado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
e § 4º; Decreto Legislativo nº 6/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000616-88.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLAYSTON SANTOS MIGUEL

Advogado(s) do reclamante: MARCELO COELHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Klayston Santos Miguel
, inconformado com a sentença proferida pelo
Magistrado da 3ª Vara Criminal de Viana (id. 14713328)
.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
2v
, narra os fatos da seguinte forma:

No dia 20 de novembro de 2020, durante o estado de calamidade p
ú
blica reconhecido pelo Decreto Legislativo n.° 06, de 20 de marco de 2020, do Congresso Nacional (co
m
efeitos ate 31/12/2020), por volta das 08h:59, na Rua da Mantiqueira, n° 19, Nova Bethania, nesta cidade, o denunciado tinha em depósito e guardava 27 (vinte e sete) pedras de substância similar a "crack", se
m
autorização ou em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Apurou-se dos autos que durante o cumprimento de
m
andado de busca e apreensão, oriundo da 3
ª
Vara Criminal de Viana, no dia supramencionado, equipes da Pol
í
cia Militar e Pol
í
cia Civil representada pela DHPP de Viana, por volta das 08h59, encontraram dentro do quarto da residência do denunciado Kalyston urna sacola contendo 27 (vinte e sete) pedras de substância similar a "crack" juntamente co
m
os documentos do denunciado, tal pessoa já conhecida pelos militares pelo seu envolvimento co
m
o tráfico local.

Em 21/12/2020 o denunciado compareceu a Delegacia, acompanhando por seu advogado, confirmou que residiu no endereço em que ocorreu a busca e apre
ensão
e confessou que a droga apreendida era de sua propriedade.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
0
5
(
cinco
) anos

de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais sediadas
no id.
14713338
, a
Defensoria Pública
requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da
mesma lei
, com a aplicação da fração redutora máxima.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no mencionado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse sentido, o § 2º, do retrocitado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa linha, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006 está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja o consumo próprio.

Feita essa breve introdução, passo à análise do conjunto probatório constante nos autos.

A

materialidade
do
crime restou
inconteste
por meio do
Boletim Unificado às fls.
04/05
,

Auto de Apreensão à fl.
06
,
e
L
audo de
E
xame
Q
uímico à fl.
1
6, todos do inquérito policial, que atestam a apreensão de 27 (vinte e sete) pedras de crack
.

De igual modo, a
autoria
também é incontestável, especialmente pela prova testemunhal disposta nos autos.

Nesse particular, ao prestar depoimento em juízo, o policial militar Clemilson Guimarães Damascena (id. 14713321), relatou que os policiais se dirigiram à residência do apelante para cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo encontradas 27 (vinte e sete) pedras de crack na busca. Ressaltou, ainda, que o apelante é muito conhecido pelos policiais militares pela prática do tráfico de drogas na região.

De igual modo, o policial militar Jonatas Cardozo (id. 14713322) narrou que já abordou e prendeu o apelante em outras oportunidades, desde quando era adolescente, pela reiterada comercialização de entorpecentes. Contou, também, que encontraram a droga no quarto do réu, onde também estavam os seus documentos pessoais.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores se reveste de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, nas duas oportunidades em que foi interrogado, em sede investigativa às fls. 11/12 e judicial no id. 14713320, admitiu que as drogas apreendidas lhe pertenciam, todavia, sustenta que se destinavam ao consumo pessoal, vez que é usuário de crack.

Ocorre que, não obstante o réu sustente ser apenas usuário de entorpecentes, é certo que sua versão se encontra isolada nos autos, especialmente considerando as circunstâncias de apreensão do entorpecente, isto é, ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão, a ausência de apreensão de apetrechos de uso de droga, e os detalhados depoimentos policiais que asseguram a finalidade mercantil da droga apreendida, considerando o prévio conhecimento da prática delituosa por parte do denunciado.

Assim,
a partir das provas periciais e testemunhais acostadas nos autos,
é incontestável a
finalidade comercial do entorpecente
encontrado sob a posse do
apelante
.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, conforme sustentado pela defesa, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Dessa forma,
inviável o pleito de desclassificação requerido pela defesa
.

Noutro giro, no que diz respeito à fase da dosimetria da pena,
a defesa pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que seus requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso,
o réu é portador de maus antecedentes, o que por si só obsta o reconhecimento do benefício pretendido.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 31 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)